Tribunal: STJ
Processo: 0022243-29.2023.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015608 - MG (2025/0283488-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDMILSON JARBAS CORTONA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
HOMICÍDIO
DOLOSO
PARA
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. PLEITO
MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA HIPÓTESE
DE DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a embriaguez e o excesso de
velocidade, por si sós, não demonstram o dolo eventual, sendo necessário
a presença de outros elementos concretos aptos a indicar a assunção do
risco (
, AgRg no
relator Ministro Ribeiro
ut
REsp n. 2.194.943/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
). No caso, apesar de estar
19/5/2025.
provado o estado de embriaguez, elemento que como já mencionado,
isoladamente, não demonstra o dolo eventual, o acidente se deu em local
com pouca iluminação e não há indícios de que o recorrente conduzia o
veículo em velocidade excessiva em relação à via.
2. Vê-se, portanto, que do cenário considerado pelo Tribunal, não se pôde
extrair a presença do dolo eventual, conclusão que não se altera na via
recurso especial ante a necessidade de reexame do conteúdo fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53092352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 84277620-3002-4f75-a4ee-61194f6e50c6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 84277620-3002-4f75-a4ee-61194f6e50c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015608 - MG (2025/0283488-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDMILSON JARBAS CORTONA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
HOMICÍDIO
DOLOSO
PARA
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. PLEITO
MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA HIPÓTESE
DE DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a embriaguez e o excesso de
velocidade, por si sós, não demonstram o dolo eventual, sendo necessário
a presença de outros elementos concretos aptos a indicar a assunção do
risco (
, AgRg no
relator Ministro Ribeiro
ut
REsp n. 2.194.943/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
). No caso, apesar de estar
19/5/2025.
provado o estado de embriaguez, elemento que como já mencionado,
isoladamente, não demonstra o dolo eventual, o acidente se deu em local
com pouca iluminação e não há indícios de que o recorrente conduzia o
veículo em velocidade excessiva em relação à via.
2. Vê-se, portanto, que do cenário considerado pelo Tribunal, não se pôde
extrair a presença do dolo eventual, conclusão que não se altera na via
recurso especial ante a necessidade de reexame do conteúdo fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 644/650,
de minha relatoria, que não conheci do agravo para não conhecer do recurso especial pela
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que as jurisprudências
mencionadas na decisão agravada discutem o estado de embriaguez somado, apenas, ao
excesso de velocidade, o que difere do presente caso em que se pretende ver reconhecida
Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

que a embriaguez, somada a outras circunstâncias incontroversamente reconhecidas pelo
Tribunal de origem, são elementos indiciários aptos a sustentar uma controvérsia acerca do
dolo do agente e, portanto, deve ser dirimido pelo Conselho de Sentença. Sustenta a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do caso, considerando que a revaloração de provas é
permitida quando se trata de atribuir valor jurídico a fatos incontroversos sobejamente
reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Os elementos existentes nos autos informam que o TJMG deu provimento ao
recurso em sentido estrito interposto pela defesa para desclassificar a conduta do recorrido
para aquelas previstas nos arts. 302, §3o, e 303, §2o, ambos da Lei n.o 9.503/97, com a
consequente remessa dos autos ao juízo competente.
O TJMG desclassificou a conduta mediante os seguintes fundamentos:

Certo é que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao
julgamento popular. A decisão de pronúncia, no entanto, é justamente o filtro
processual que determina se a conduta imputada amolda-se às hipóteses de
apreciação pelo Conselho de Sentença – crimes dolosos contra a vida e conexos.
É nesse sentido que o
do Código de Processo Penal dispõe sobre a
art. 418
possibilidade de a decisão de pronúncia atribuir definição jurídica diversa ao
fato constante na denúncia.
Após exame da prova oral produzida em juízo, em harmonia com os elementos
colhidos na fase inquisitiva, conclui-se pela necessidade de acolher a pretensão
defensiva.
Na audiência de instrução e julgamento, realizada em
foram
13/06/2024,
ouvidos um policial militar, duas testemunhas de acusação e a vítima, sendo
interrogado o acusado (fls. 372/373).
Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

[...]
Depreende-se do laudo de fls. 73/86 que o acidente ocorreu à noite, em boas
condições de tempo, numa rodovia estadual, a qual não possuía acostamento e
iluminação artificial, além de ser dotada de piso asfáltico, mão dupla direcional
sem separação física, faixa única em ambos os sentidos, marca viária contínua
e sinalização de velocidade máxima de 60km/h.
A conclusão pericial foi de que o automóvel do recorrente era conduzido no
sentido Ipatinga-Santana do Paraíso, em contramão direcional, quando, após
passar uma curva e adentrar à parte reta da via, colidiu frontalmente com a
motocicleta ocupada pelas vítimas, a qual trafegava no sentido contrário, em
mão direcional adequada.
Consta da prova oral que o recorrente, pouco antes do acidente, estaria em alta
velocidade e teria invadido a contramão ao tentar realizar uma ultrapassagem
na curva.
Dos autos também se verifica que foi submetido a teste de alcoolemia, do qual
resultou a conclusão de que estava sob a influência de álcool (fls. 25/26).
O acervo fático-probatório revela o não cabimento da hipótese acusatória de
que o recorrente assumiu o risco de produzir os resultados delitivos.
É insuficiente à caracterização do dolo eventual a mera representação de um
resultado delitivo provável, uma vez que é inerente ao dolo que haja convicção
da ocorrência do resultado.
No mais, para além da representação, é imprescindível que se aceite o
resultado, apesar de sua conduta não ser por ele orientada. A esse respeito,
ensina Bitencourt que, no dolo eventual, o indivíduo sobrevaloriza seu agir, em
detrimento do resultado que prevê e despreza por completo:
[...]
É importante a lição de Magalhães Noronha no sentido de que, na figura do
dolo eventual, a vontade “não se manifesta de modo único e seguro” em
direção ao resultado. Embora o agente não queira propriamente atingir o
resultado, “pouco se importa com a sua ocorrência ('eu não quero, mas se
acontecer, para mim tudo bem, não é por causa deste risco que vou parar de
praticar minha conduta’)” (Direito penal, 30a ed., São Paulo, Saraiva, v. 1, p.
135).
Em outros termos, é imprescindível para a caracterização do dolo eventual que
o agente, diante da lucidez e certeza de que causará um resultado delitivo, não
remedeie em sua conduta.
Ao contrário do que argumentou a decisão recorrida, ao afirmar que “ao
assumir embriagado a direção do veículo, o denunciado assumiu o risco do
resultado”, é inadmissível presumir o dolo com base no mero estado de
Se assim fosse, não teria o legislador acrescentado as
embriaguez.
qualificadoras da embriaguez nos crimes culposos de homicídio e lesão
corporal na direção de veículo automotor (arts. 302, §3o, e 303, §2o, ambos da
Lei n.o 9.503/97).
Do que se verifica dos autos, o recorrente, ao menos em tese, ofendeu deveres
objetivos de cuidado ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool e
Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

ultrapassar outros veículos em trecho proibido. Por outro lado, não há indícios
de que trafegava em velocidade excessiva em relação à via (o que não se
confunde com alta velocidade) ou de que tinha convicção de um resultado
certo e determinado, porquanto a colisão ocorreu logo após uma curva, em
área sem iluminação artificial.
Tais circunstâncias são suficientes para revelar a previsibilidade (mas não a
previsão) de um acidente e, portanto, de causação de eventual dano à
incolumidade alheia.
Ainda assim, não se pode concluir que o indivíduo que age dessa forma
concorda e não se importa com a ocorrência do resultado, sob pena de se
admitir uma conclusão pouco crível, qual seja, a de que também aceitou sua
própria morte — afinal, após a colisão, o veículo do recorrente foi encontrado
capotado e em chamas.
Mostra-se, então, necessária a desclassificação dos delitos imputados ao
acusado para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, qualificados em virtude do estado de embriaguez.
(e-STJ fls. 500/506)

Anota-se, de início, que a jurisprudência do STJ estabelece que a embriaguez e o
excesso de velocidade, por si sós, não demonstram o dolo eventual, sendo necessário a
presença de outros elementos concretos aptos a indicar a assunção do risco (ut, AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.194.943/RS,
)
19/5/2025.
Ainda na mesma linha:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO
EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. FALHAS NA
PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que desclassificou a conduta de homicídio doloso com dolo eventual
para homicídio culposo no trânsito, previsto no
§2o, do Código de
art. 303,
Trânsito Brasileiro. A recorrente alegava que a embriaguez e as manobras
irregulares praticadas pela condutora configurariam dolo eventual. A decisão
recorrida afastou essa tese, fundamentando-se em falhas de sinalização e
insuficiência de provas sobre a velocidade no momento do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da ré,
embriagada e em possível alta velocidade, configura dolo eventual; e (ii)
Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

verificar se a decisão do Tribunal de origem ao desclassificar o crime fere a
Súmula 07 do STJ, ao reavaliar fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais do
que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a
comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o resultado,
o que não ocorreu no presente caso.
4. A jurisprudência do STJ entende que a embriaguez por si só não justifica a
imputação de dolo eventual em acidentes de trânsito. A falta de provas
conclusivas sobre a velocidade do veículo e a dinâmica exata do acidente
inviabiliza a caracterização de dolo.
5. O parecer técnico demonstrou graves falhas na sinalização da via, que
contribuem para a possibilidade de erro na condução, afastando a imputação
de dolo eventual e caracterizando imprudência, que é elemento da culpa.
6. A revaloração dos fatos e provas realizadas por esta Corte, ao afastar o dolo
eventual, não viola a Súmula 07 do STJ, pois não se trata de reexame de provas,
mas de nova interpretação jurídica de fatos consolidados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no
relatora
AREsp n. 2.497.908/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
)
5/3/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO
DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA HIPÓTESE DE
DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a
desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de
veículo automotor.
2. A recorrida foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado e outros
delitos de trânsito, mas, em juízo de retratação, houve a desclassificação de sua
conduta para o crime de homicídio culposo. A decisão foi mantida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. A acusação alegou violação ao
§1o, do CPP e ao
§ 2o, III,
art. 413,
art. 121,
do CP, sustentando que a recorrida dirigia em alta velocidade após ingerir
bebida alcoólica, assumindo o risco de produzir o resultado, e requereu o
restabelecimento da sentença de pronúncia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para
caracterizar o dolo eventual na conduta da recorrida, justificando sua
submissão ao Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu pela inexistência
de prova suficiente do dolo eventual, destacando a ausência de mínima
comprovação a respeito (i) do estado de embriaguez da acusada; (ii) da
condução do veículo com o fim de provocar o acidente ou aceitando tal risco; e,
(iii) da fuga da agente do local do sinistro de forma deliberada.
6. A decisão de desclassificação para homicídio culposo foi mantida, pois as
premissas fáticas delineadas pelo acórdão de origem não permitem reconhecer
a hipótese de dolo eventual, sendo necessário o reexame de provas para
conclusão contrária, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos concretos que
indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado para caracterizar o dolo
eventual, o que, conforme conclusão do Tribunal de origem, não foi
demonstrado no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da conclusão do Tribunal de origem acerca
da inexistência de comprovação mínima dos elementos factuais reveladores do
dolo eventual esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A caracterização do
dolo eventual exige a presença de elementos concretos que indiquem a
aceitação do risco de produzir o resultado danoso".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, III; CPP,
§1o;
art. 121,
art. 413,
Jurisprudência relevante citada:
Lei 9.503/1997, art. 302.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.659.976/GO,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
27/8/2024;
REsp 2.044.863/RS,
Paciornik,
Quinta
Turma,
julgado
em

4/3/2024.
(AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.132.640/MT,
julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.

Na hipótese, é importante observar que apesar de estar provado o estado de
embriaguez, elemento que como já mencionado, isoladamente, não
demonstra o dolo eventual, o acidente se deu em local com pouca iluminação e
não há indícios de que o recorrente conduzia o veículo em velocidade excessiva em relação
à via.
Como mencionado, o dolo eventual exige comprovação concreta de que o
agente aceitou o risco de produzir o resultado, o que não ocorreu no presente caso.
Vê-se, portanto, que do cenário considerado pelo Tribunal, não se pôde extrair a
presença do dolo eventual, conclusão que não se altera na via recurso especial ante a
necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n.
7 do STJ. . A propósito:

Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MORTE
DECORRENTE
DE
COLISÃO
AUTOMOTIVA. PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local, após o detido exame das circunstâncias fáticas da causa
(o excesso de velocidade por parte do veículo da vítima, as condições adversas
da via e a baixa visibilidade), concluiu que não há prova suficiente do dolo
eventual. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. "Para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da
materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a vida,
não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento subjetivo do
tipo penal. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade com o entendimento
predominante nesta Corte Superior, entendo que a dúvida quanto à própria
tipicidade ?
elemento da materialidade ? do crime doloso contra a vida deve ser resolvida
em favor do réu" (AgRg no AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.991.574/SP,
João Batista Moreira, voto vista majoritário do Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
8/11/2023)
3. "Tão-somente a embriaguez, mesmo quando aliada a excesso de velocidade,
seria suficiente para configurar indício mínimo de dolo eventual, mas há
necessidade da presença de outros elementos concretos aptos a indicar que
houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos"(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.873.528/DF,
DJe de
.
28/11/2022,
2/12/2022)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.659.976/GO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO
CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL NÃO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo MPGO contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a desclassificação dos crimes de
homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado para homicídio
culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme
arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação dos crimes
para homicídio culposo e lesão corporal culposa foi correta, diante da
insuficiência de provas para caracterizar o dolo eventual.
Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

3. Outra questão em discussão é a alegada omissão do Tribunal de origem em
se pronunciar sobre elementos probatórios apontados pelo Ministério Público,
configurando suposta violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem desclassificou a conduta para homicídio culposo e
lesão corporal culposa, sob o entendimento de que não havia elementos
suficientes para a caracterização do dolo eventual. Esse entendimento se alinha
à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se admite a
presunção de dolo eventual.
5. A revisão da decisão desclassificatória demandaria reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de omissão no acórdão foi rejeitada, pois o Tribunal de origem
considerou que o caso carecia de diligências complementares para elucidar o
suposto dolo eventual, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação de crime para homicídio culposo na
direção de veículo automotor é válida quando não há elementos suficientes
para caracterizar o dolo eventual. 2. A revisão de decisão desclassificatória que
demanda reexame de matéria fático-probatória é vedada pela Súmula n. 7 do
STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I, 121, § 2o, IV;
CTB, arts. 302, 303; CPP, arts. 413, 619.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC 891.584/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. para
acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp 2.044.863/RS,
julgado em 04.03.2024. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.281/GO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
)
16/6/2025.

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: 484ef88d-b07b-4dd9-87d8-dd776e593d58

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0283488-4
AREsp 3.015.608 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00222432920238130313 10000244688206004 222432920238130313
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDMILSON JARBAS CORTONA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDMILSON JARBAS CORTONA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551074221434164@
2025/0283488-4 - AREsp 3015608 Petição : 2025/0117012-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:44:36
Código de Controle do Documento: D535D1FB-14F4-4978-9061-C77F78B0748F